Tribunal: TRF3
Processo: 5020161-91.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar no 118/2005. Logo, o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos da legislação anterior, consuma-se com a data de citação da empresa executada que, consoante redação atribuída ao artigo 240, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, retroage à data de propositura da ação, uma vez que não verificada a inércia da exequente no sentido de diligenciar a citação da executada.

- Na hipótese, a citação da executada ocorreu por meio de seu ingresso espontâneo nos autos em 19/08/1999. Deste modo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação da empresa executada.

- Quanto à questão da prescrição intercorrente do direito de redirecionamento, o entendimento que deve prevalecer é o de que, tratando-se de caso de sucessão empresarial ou de ocorrência de grupo econômico, como nos autos, não se verifica apenas pelo decurso do prazo de cinco anos entre a citação da devedora originária e o requerimento de redirecionamento, devendo ser caracterizada a inércia da exequente, que não se verificou no caso em tela.

- Com efeito, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da sucessão ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão, pois as demais sociedades que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios de sucessão empresarial conforme indicado a fls. 522/526 dos autos originários. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das sociedades envolvidas e demonstrou que os irmãos Tidemann Duarte criaram pessoas jurídicas com o intuito de suceder a Hubras Produtos de Petroleo Ltda, de forma a dar continuidade à exploração do ramo de combustíveis.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados, tampouco em sede de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020161-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ATINS PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NOBORU SAKAUE - SP53260-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020161-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ATINS PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NOBORU SAKAUE - SP53260-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATINS PARTICIPACOES LTDA. em face da r.

Inteiro teor:
209/366)

5020161-91.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- A prescrição vem disciplinada no artigo 174 do Código Tributário Nacional e opera a partir dos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

- Em se tratando dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular 436 do E. STJ.

- No caso, o crédito constante da Certidão de Dívida Ativa no 80.7.97.000404-29 foi constituído mediante declaração entregue pelo contribuinte. Não havendo nos autos informação a respeito da data de referida entrega, considera-se a data de vencimento da obrigação (março/95).

- A execução fiscal foi ajuizada em 18/03/1998 e o despacho que ordenou a citação da executada proferido em 13/05/1998, isto é, anteriormente à alteração perpetrada pela Lei Complementar no 118/2005. Logo, o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos da legislação anterior, consuma-se com a data de citação da empresa executada que, consoante redação atribuída ao artigo 240, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, retroage à data de propositura da ação, uma vez que não verificada a inércia da exequente no sentido de diligenciar a citação da executada.

- Na hipótese, a citação da executada ocorreu por meio de seu ingresso espontâneo nos autos em 19/08/1999. Deste modo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação da empresa executada.

- Quanto à questão da prescrição intercorrente do direito de redirecionamento, o entendimento que deve prevalecer é o de que, tratando-se de caso de sucessão empresarial ou de ocorrência de grupo econômico, como nos autos, não se verifica apenas pelo decurso do prazo de cinco anos entre a citação da devedora originária e o requerimento de redirecionamento, devendo ser caracterizada a inércia da exequente, que não se verificou no caso em tela.

- Com efeito, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da sucessão ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão, pois as demais sociedades que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios de sucessão empresarial conforme indicado a fls. 522/526 dos autos originários. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das sociedades envolvidas e demonstrou que os irmãos Tidemann Duarte criaram pessoas jurídicas com o intuito de suceder a Hubras Produtos de Petroleo Ltda, de forma a dar continuidade à exploração do ramo de combustíveis.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados, tampouco em sede de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020161-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ATINS PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NOBORU SAKAUE - SP53260-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020161-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ATINS PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NOBORU SAKAUE - SP53260-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATINS PARTICIPACOES LTDA. em face da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e não conheceu das demais alegações por entender não se comportar na estreita trilha da exceção de pré-executividade.

Alega a agravante, em síntese, que o crédito ora executado está fulminado pela prescrição. Aduz, ademais, a ocorrência da prescrição intercorrente no tocante ao pedido de redirecionamento da execução, e que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

Com contrarrazões da União, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020161-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ATINS PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ NOBORU SAKAUE - SP53260-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Por primeiro, em relação à prescrição, anoto que vem ela disciplinada no artigo 174 do Código Tributário Nacional e opera a partir dos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

Em se tratando dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular 436 do E. STJ.

No caso, o crédito constante da Certidão de Dívida Ativa no 80.7.97.000404-29 foi constituído mediante declaração entregue pelo contribuinte. Não havendo nos autos informação a respeito da data de referida entrega, considera-se a data de vencimento da obrigação (março/95).

A execução fiscal foi ajuizada em 18/03/1998 e o despacho que ordenou a citação da executada proferido em 13/05/1998, isto é, anteriormente à alteração perpetrada pela Lei Complementar no 118/2005. Logo, o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos da legislação anterior, consuma-se com a data de citação da empresa executada que, consoante redação atribuída ao artigo 240, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, retroage à data de propositura da ação, uma vez que não verificada a inércia da exequente no sentido de diligenciar a citação da executada.

Na hipótese, a citação da executada ocorreu por meio de seu ingresso espontâneo nos autos em 19/08/1999. Deste modo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação da empresa executada.

Quanto à questão da prescrição intercorrente do direito de redirecionamento, o entendimento que deve prevalecer é o de que, tratando-se de caso de sucessão empresarial ou de ocorrência de grupo econômico, como nos autos, não se verifica apenas pelo decurso do prazo de cinco anos entre a citação da devedora originária e o requerimento de redirecionamento, devendo ser caracterizada a inércia da exequente, que não se verificou no caso em tela.

Com efeito, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da sucessão ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão, pois as demais sociedades que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide.

Já em relação à legitimidade ad causam do agravante, anoto que a existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios de sucessão empresarial conforme indicado a fls. 522/526 dos autos originários. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das sociedades envolvidas e demonstrou que os irmãos Tidemann Duarte criaram pessoas jurídicas com o intuito de suceder a Hubras Produtos de Petroleo Ltda, de forma a dar continuidade à exploração do ramo de combustíveis.

Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados, tampouco em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- A prescrição vem disciplinada no artigo 174 do Código Tributário Nacional e opera a partir dos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.

- Em se tratando dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou da Declaração de Rendimentos ou de outra declaração semelhante prevista em lei, consoante restou cristalizado no enunciado sumular 436 do E. STJ.

- No caso, o crédito constante da Certidão de Dívida Ativa no 80.7.97.000404-29 foi constituído mediante declaração entregue pelo contribuinte. Não havendo nos autos informação a respeito da data de referida entrega, considera-se a data de vencimento da obrigação (março/95).

- A execução fiscal foi ajuizada em 18/03/1998 e o despacho que ordenou a citação da executada proferido em 13/05/1998, isto é, anteriormente à alteração perpetrada pela Lei Complementar no 118/2005. Logo, o marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos da legislação anterior, consuma-se com a data de citação da empresa executada que, consoante redação atribuída ao artigo 240, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, retroage à data de propositura da ação, uma vez que não verificada a inércia da exequente no sentido de diligenciar a citação da executada.

- Na hipótese, a citação da executada ocorreu por meio de seu ingresso espontâneo nos autos em 19/08/1999. Deste modo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, eis que não ultrapassado o lapso temporal quinquenal entre a constituição do crédito tributário e a citação da empresa executada.

- Quanto à questão da prescrição intercorrente do direito de redirecionamento, o entendimento que deve prevalecer é o de que, tratando-se de caso de sucessão empresarial ou de ocorrência de grupo econômico, como nos autos, não se verifica apenas pelo decurso do prazo de cinco anos entre a citação da devedora originária e o requerimento de redirecionamento, devendo ser caracterizada a inércia da exequente, que não se verificou no caso em tela.

- Com efeito, quando positiva a averiguação de existência de fortes indícios da sucessão ou quando comprovada tal situação, descabe falar em redirecionamento da execução, e sim em extensão, pois as demais sociedades que são incluídas no polo passivo não se tratam de pessoas estranhas à lide.

- A existência de sucessão empresarial ou grupo econômico ocasiona a responsabilidade tributária solidária entre as sociedades que dele fazem parte, nos termos dos art. 124 do CTN, art. 30, IX da Lei n. 8212/91 e 265/277 da Lei n. 6404/76.

- Compulsando os autos, observa-se que, de fato, há indícios de sucessão empresarial conforme indicado a fls. 522/526 dos autos originários. A Fazenda Nacional sistematizou a atuação das sociedades envolvidas e demonstrou que os irmãos Tidemann Duarte criaram pessoas jurídicas com o intuito de suceder a Hubras Produtos de Petroleo Ltda, de forma a dar continuidade à exploração do ramo de combustíveis.

- Ressalto que a matéria posta em discussão é complexa e demanda maior dilação probatória, documental e fática, com o escopo de aferir circunstâncias que não são passíveis de serem demonstradas de plano.

- Nesse sentido, importa observar que em juízo de cognição sumária, ínsito do agravo de instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios atestados, tampouco em sede de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.